Tribunal: TJBA
Processo: 8060735-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060735-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRENO AMORIM NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO À OBESIDADE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIDADE NOSOCOMIAL PRETENDIDA SE TRATARIA DE SPA. AUSÊNCIA DE PROVA NO PARTICULAR.
TUTELA EFETIVA DE DIREITO FUNDAMENTAL. PRAZO DE INTERNAÇÃO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Situa-se o cerne do apelo no reconhecimento legalidade e justeza do dever assinalado ao plano de saúde de arcar com a pretensa internação que fora deferida pelo Juízo
a quo
.

2. Nesta senda
, a conduta levada a efeito pela Recorrente, consubstanciada na negativa de autorização para internamento da Autora, se afigura ilegitima, não encontrando guarida na moldura jurídica pertinente, mormente em face da proteção ao acesso à saúde constitucionalmente estabelecida

3. Na hipótese vertente, queda-se sobejamente demonstrado que a parte Recorrida carece, por questões de saúde – e não meramente estéticas –, de rigorosa intervenção para fim de emagrecimento, dado que portadora de obesidade grave, de modo que devida a cobertura securitária.

4.
Lado outro, quanto ao capítulo da condenação em danos morais entendo assistir razão a seguradora recorrente.

5. No caso em apreço, parece-me claro que a situação a que submetida a parte Apelada, embora fragilizada pela enfermidade que lhe acometia, não induz, insofismavelmente, a especial dor e sofrimento
,
razão pela qual a sentença guerreada merece o reparo pretendido pela apelante.

6.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8060735-44.2020.8.05.0001
, sendo Apelante BRADESCO SAÚDE S/A, e Apelado BRENO AMORIM NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ventilado, nos termos do voto condutor.